Tribunal: CARF
Processo: 10480.900047/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900047/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.579 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900047/2013-04
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 10991.16917.250309.1.3.02-1650, em 25.05.2009, e-fls. 02-
18, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$194.877,18 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 47-50:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.
COMP. SNPA
[...]
DEM.
ESTIM.
COMP
SOMA
PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
283.493,96
187.233,49
2.638,38 [...]
133.725,90
607.091,73
CONFIRMA
DAS [...]
277.755,51
187.233,49
2.638,38 [...]
133.725,90
601.353,28

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 194.877,18
Valor na DIPJ: R$ 194.877,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 607.091,83
IRPJ devido: R$ 412.214,65
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 189.138,63
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internei da Receita Federal, e Integram este despacho.
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 33415.41179.220409.1.3.02-0553 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-87.441, de 22.05.2019, e-fls. 312-317:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

Recurso Voluntário
Notificada em 31.05.2019, e-fl. 321, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.07.2019, e-fls. 323-330, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
De forma absolutamente aleatória, em sede do v. acórdão, foi reconhecido que
supostamente a Recorrente não teria se desincumbido do ônus que lhe cabe, qual seja
o de comprovar a existência do crédito objeto da PER/DCOMP, especialmente as
retenções realizadas pelas fontes pagadoras, todavia, tal entendimento não merece
prosperar [...].
Neste diapasão, uma vez sedimentado o entendimento de que a Recorrente não
pode ser prejudicada por eventuais erros e exatidões praticados pela fonte pagadora,
passamos a demonstrar os esclarecimentos a respeito das retenções que geraram o
crédito em discussão.
Nota-se que o valor glosado em sede do r. acórdão é resultado de divergências
entre o que a Recorrente informou em sua DIPJ e o que prestadores de serviço
informaram em suas respectivas DIRF’s.
No entanto, da análise dos documentos fiscais emitidos pela Recorrente é fácil
comprar que o valor declarado na DIPJ/2009 a titulo de retenções, o qual fora
utilizado no PER/DCOMP em apreço, está em conformidade com os valores
discriminados nas notas fiscais já juntadas aos autos.
Portanto, não pode a Recorrente ser tolhida do seu direito ao crédito, líquido,
certo e exigível por conta de divergência entre o valor a titulo de retenções na fonte
declarado na DIPJ e no PER/DCOMP em apreço e as DIRF’s apresentadas pelos
prestadores de serviços, uma vez que o mesmo está devidamente comprovado por
meio das notas fiscais já juntadas aos autos.
Ora Nobre Julgador, a Recorrente não pode ser prejudicada por eventuais
inconsistências na DIRF das fontes pagadoras, sendo este um fato irrefutável e
assegurado pela Jurisprudência do CARF.
Destarte, tem-se que o v. acórdão merece ser reformado, para o fim de que seja
reconhecido INTEGRALMENTE o crédito objeto do procedimento administrativo em
epígrafe, homologando-se o PER/DCOMP apresentado pela Recorrente na íntegra,
como medida de inteira justiça.
2. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A Recorrente entende que os documentos anexos aos autos dão conta de
comprovar que a retenção mencionada pela mesma de fato ocorreu, gerando o crédito
objeto do PER/DCOMP que está em debate.
Todavia, caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, o que de fato
não se espera, tem-se que o julgamento merece ser convertido em diligencia, uma vez
que há divergência entre o valor a titulo de retenções na fonte declarado na DIPJ e no
PER/DCOMP em apreço e as DIRF’s apresentadas pelos prestadores de serviços.
Portanto, a conversão do julgamento em diligencia se revela necessária a fim de
elucidar os pontos duvidosos presentes nas DIRF’s apresentadas, sendo certo que as
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

notas fiscais anexas aos autos dão conta de comprovar efetivamente as retenções
mencionadas pela Recorrente, as quais compõem o saldo negativo objeto dos autos em
epígrafe. [...]
Assim, considerando a existência de divergência nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras em suas DIRF’s, em respeito ao princípio da verdade material,
o julgamento merece ser convertido em diligencia para solucionar referida
divergência, conforme mencionado anteriormente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual
adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na
forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando-se o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o
crédito objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita
as Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que o crédito objeto do
PER/DCOMP não está efetivamente comprovado, o que de fato não se espera e só se
admite a título de argumentação, requer, com fulcro ao princípio da verdade material,
seja convertido o julgamento em diligência, para o fim de que a Receita Federal
realize a apuração da divergência nas informações prestadas pelas fontes pagadoras
em suas DIRF’s, determinando, se for o caso, a intimação da mesma (fonte pagadora)
para que confirme a existência das retenções mencionadas pela Recorrente e, sendo
necessário, realize a retificação de sua respectiva DIRF, na forma da lei.
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que
se mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela
juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos
termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$5.738,55 (R$194.877,18 – R$189.138,63) referente ao ano-calendário de
2008 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ressalte-se que o regime de competência rege a matéria, já que, repita-se, na
apuração do saldo negativo de IRPJ “a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 47-50:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
01.149.953/0001-
89
8045
10,81
0,00
10,81
Retenção na
fonte não
comprovada
01.992.920/0001-
04
1708
121,83
0,00
121,83
Retenção na
fonte não
comprovada
02.831.756/0001-
08
8045
474,44
0,00
474,44
Retenção na
fonte não
comprovada
03.005.212/0012-
02
1708
212,58
0,00
212,58
Retenção na
fonte não
comprovada
03.098.482/0001-
52
1708
106,93
0,00
106,93
Retenção na
fonte não
comprovada
03.098.482/0004-
03
1708
250,35
0,00
250,35
Retenção na
fonte não
comprovada
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

07.207.996/0001-
50
8045
389,68
247,06
142 62
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
17.192.451/0001-
70
8045
46,06
0,00
46,06
Retenção na
fonte não
comprovada
34.028.316/0021-
57
6147
90,94
0,00
90,94
Retenção na
fonte não
comprovada
53.215.653/0001-
54
1708
660,82
531,62
129,20
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
57.561.615/0001-
04
8045
206,08
86,26
119,82
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
59.104.273/0001-
29
8045
70.723,08
67.043,52
3.679,56
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
65.654.303/0001-
73
8045
353,31
0,00
353,31
Retenção na
fonte não
comprovada

Total
73.646,91
67.908,46
5.738,45

Está registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-87.441, de
22.05.2019, e-fls. 312-317:
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo
contribuinte (fls. 51/308) não podem ser admitidas para fins de comprovação da
retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Cabe destacar que os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte confirmados
pelo despacho decisório são também corroborados pelas informações obtidas no
relatório "DIRF – Análise das Retenções de IRPJ", elaborado com dados extraídos dos
arquivos eletrônicos da RFB, por meio do sistema DW-DIRF [...].
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais do ano-calendário de 2008 com retenção de IRRF
de e-fls. 51-308 (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994).
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.579 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900047/2013-04

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital